Tribunal: TJSP
Processo: 1005497-74.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
DANOS MORAIS – Cancelamento e atraso de voo – Trecho contratado de Rio de Janeiro a Nova Iorque, com conexão em Guarulhos - Atraso do primeiro trecho, com perda da conexão – Realocação em voo no dia seguinte, com conexões adicional no Chile e no Peru - Chegada ao destino atrasada em

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
DANOS MORAIS – Cancelamento e atraso de voo – Trecho contratado de Rio de Janeiro a Nova Iorque, com conexão em Guarulhos - Atraso do primeiro trecho, com perda da conexão – Realocação em voo no dia seguinte, com conexões adicional no Chile e no Peru - Chegada ao destino atrasada em mais de vinte e cinco horas – Ausência de assistência idônea - Prestação de serviços deficiente - Indenização por danos morais majorada de cinco para dez mil reais.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005497-74.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
BEATRIZ FERNANDA DOS SANTOS DA COSTA, é apelada/apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento parcial ao recurso da autora.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005497-74.2020.8.26.0002 - Voto no 41216
2
APELAÇÃO 1005497-74.2020.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: BEATRIZ FERNANDA DOS SANTOS DA COSTA E TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
VOTO 41216
APELAÇÃO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE.
DANOS MORAIS Cancelamento e atraso de voo Trecho
contratado de Rio de Janeiro a Nova Iorque, com conexão em
Guarulhos - Atraso do primeiro trecho, com perda da conexão
Realocação em voo no dia seguinte, com conexões adicional no
Chile e no Peru - Chegada ao destino atrasada em mais de vinte
e cinco horas Ausência de assistência idônea - Prestação de
serviços deficiente - Indenização por danos morais majorada de
cinco para dez mil reais.
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO DA AUTORA
PROVIDO EM PARTE RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
BEATRIZ FERNANDA DOS SANTOS DA COSTA e TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL) contra a r. sentença de fls.
120/127, integrada pela decisão que rejeitou embargos de declaração às fls.
131 e cujo relatório se adota em complemento, que julgou procedentes em
parte os pedidos formulados pela particular em ação de indenização por
danos morais, título este a que condenada, a ré, ao pagamento de
reparação no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), além do
custo do processo, com honorários de 10% (dez por cento) do valor da
condenação.
Em seu recurso, a autora busca a majoração da
indenização por danos morais fixada na origem, destacando que os
dissabores causados justificariam o estabelecimento da reparação em valor
não inferior a quinze mil reais. Destaca que houve atraso superior a vinte e
cinco horas na chegada ao destino, conexões não previstas e extravio
temporário de bagagens. Persegue, igualmente, a majoração da honorária
sucumbencial, tendo em vista que a adoção da alíquota fixada em primeiro
grau, de dez por cento do valor da condenação, acarretaria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005497-74.2020.8.26.0002 - Voto no 41216
3
remuneração insuficiente (fls. 133/148).
Recurso tempestivo, preparado e processado sem
resposta.
A ré, por seu turno, busca a suspensão do feito, ante as
consequências da pandemia da COVID-19 sobre o setor aéreo. No mérito,
busca o reconhecimento da aplicabilidade de tratados internacionais sobre
transporte aéreo ao caso concreto, consoante decidido pelos tribunais
superiores. Aponta que tomou todas as providências possíveis para a
mitigação dos dissabores enfrentados pela autora, destacando que a
necessidade de adequação dos voos decorreu de intempéries climáticas.
Rechaça a ocorrência de danos morais e busca, ainda, a redução do valor
arbitrado a título de reparação (fls. 152/184).
Recurso
tempestivo,
preparado
e respondido (fls.
189/203).
É O RELATÓRIO.
O recurso da autora comporta provimento em parte.
De início, frise-se que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois configurada a
qualidade da autora como destinatária final dos serviços prestados pela
apelante, quando da contratação do transporte aéreo.
De todo modo, é direito da parte vulnerável a facilitação
da defesa de seus interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a
inversão dos ônus probatórios, bem como a modificação de cláusulas
contratuais abusivas (art. 6o, IV, CDC).
Pois bem.
Como bem comprovado nos autos, a autora adquiriu
passagem aérea em voo operado pela ré, com seguinte cronograma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005497-74.2020.8.26.0002 - Voto no 41216
4
(i) Voo de número LA3235 saindo do Rio de Janeiro (GIG)
às 20:40 horas do dia 27/11/19, e chegando em
Guarulhos (GRU) às 21:55 horas do mesmo dia; (ii) Voo
de número LA8180 saindo de Guarulhos (GRU) às 23:15
horas do dia 27/11/19, e chegando em Nova York (JFK)
às 06:55 horas do dia seguinte;
Houve atraso no primeiro trecho do voo de ida,
culminando em readequação nos seguintes termos:
(i) Voo de número LA8040 saindo de Guarulhos (GRU) às
13:55 horas do dia 28/11/19, e chegando em Santiago
(SCL) às 17:55 horas do mesmo dia seguinte; (ii) Voo de
número LA530 saindo de Santiago (SCL) às 20:40 horas
do dia 28/11/19, e chegando em Lima (LIM) às 22:20
horas do mesmo dia; (iii) Voo de número LA530 saindo de
Lima (LIM) às 00:25 horas do dia 29/11/19, e chegando
em Nova York (JFK) às 07:50 horas do mesmo dia.
Houve não somente atraso considerável, de mais de vinte
e cinco horas na chegada ao destino, como uma conexão adicional,
prestação de assistência deficiente e, ainda, extravio temporário de
bagagem.
A ré sequer buscou justificar o atraso concretamente, de
modo a confrontar, apenas, suas consequências.
Em se tratando de contrato de transporte, objetiva é a
responsabilidade da contratada a cumprir integralmente o serviço adquirido
pelo consumidor, rol de obrigações no qual se insere a de cumprir, de modo
rigoroso, os horários inicialmente pactuados.
Note-se que a ocorrência de problemas técnicos, a
demandar manutenção, eventos climáticos ou qualquer fato correlato,
caracterizaria fortuito interno, isto é, evento inerente à própria atividade
empresarial, que não constitui excludente de responsabilidade. No presente
feito, como dito acima, a ré sequer apontou a causa do cancelamento.
Os danos decorrentes da prestação defeituosa do
serviço, pois, mostram-se presentes no caso concreto, como decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005497-74.2020.8.26.0002 - Voto no 41216
5
lógica e evidente dos fatos ocorridos, não se falando em presunção. Em
concreto, a ré teve frustrada a justa e legítima expectativa de chegar ao
destino conforme programado, mas houve grande atraso, ausência de
assistência, conexão adicional e extravio temporário de bagagem.
Note-se que verba desta natureza danos morais - não
foi atingida pelo do julgamento dos RE 636.331-RJ, com repercussão geral,
que tratou apenas da reparação de danos materiais.
Sobre o tema, os seguintes precedentes:
Apelação e adesivo Ação de indenização por danos
materiais e morais. Transporte aéreo internacional. A
ocorrência de problemas mecânicos não se enquadra na
definição de caso fortuito/força maior, determinando a
responsabilidade da ré pelos danos causados em
decorrência do atraso em voo. Aplicação da Convenção
para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional que determina a limitação
da indenização por danos materiais em caso de atraso de
voo.
Danos
morais
caracterizados.
Limitação
da
Convenção que não se aplica aos danos morais. Valor
adequadamente
arbitrado.
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso da ré parcialmente provido e
conhecido em parte do recurso adesivo do autor, e nesta
parte,
desprovido.
(Apelação
no
1001727-51.2017.8.26.0011, rel. Des. Pedro Kodama, j.
em 24/10/2017, g.n.).
APELAÇÃO
CÍVEL
Transporte
aéreo
Ação
de
indenização por danos morais cumulada com repetição
de indébito Cancelamento de voo adquirido junto à Air
France em função de greve de funcionários Realocação
do passageiro para voos da TAM Linhas Aéreas e de
outras companhias aéreas Extravio de bagagem Danos
materiais
e
morais
configurados
Preliminar
de
ilegitimidade passiva da TAM Linhas Aéreas afastada -
Responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor -
Responsabilidade solidária das companhias aéreas nos
termos dos artigos 20 e 25, § 1o do Código de Defesa do
Consumidor Danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez
mil reais) Valor que se mostra adequado em face do caso
concreto Danos materiais fixados em R$ 14.410,00
(catorze mil quatrocentos e dez reais) Valor que supera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005497-74.2020.8.26.0002 - Voto no 41216
6
os gastos comprovadamente realizados pelo passageiro
em função do extravio de bagagem Aplicação da
Convenção de Montreal conforme entendimento do E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto do RE
no 636.331 e do ARE no 766.618, ocorrido em
25/05/2017, cujo acórdão ainda não foi publicado
Limitação dos montantes indenizatórios prevista no artigo
22(2) da Convenção que se restringe aos danos materiais
sofridos pelo passageiro Responsabilidade solidária das
companhias aéreas nos termos dos artigos 39 a 41 da
Convenção de Montreal Recurso interposto pela TAM
Linhas Aéreas que aproveita à Air France, conforme
artigos 117 e 1.005 do Código de Processo Civil
Sentença reformada em parte Recurso provido para
reduzir os montantes indenizatórios a título de reparação
de
danos
materiais.
(Apelação
no
1007360-20.2015.8.26.0009,
rel.a
Des.a
Daniela
Menegatti Milano, j. 10/10/2017).
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
Transporte
aéreo
internacional. Extravio de bagagem. Fato incontroverso.
Danos materiais. Limite. STF, RE 636.331-RJ e ARE
766.618-SP, com repercussão geral. Inteligência do art.
22.2, da Convenção de Montreal (equivalente a 1.000
Direitos Especiais de Saque por passageiro). Reparação
fixada no valor equivalente aos bens extraviados,
respeitado o limite da Convenção. Danos morais.
Ocorrência. Violação aos deveres de auxílio e segurança.
Precedentes do C. STJ. Valor reparatório fixado em R$
8.500,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
mantida. Honorários advocatícios em grau recursal.
Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1015090-51.2016.8.26.0008, rel. des. Tasso Duarte de
Melo, j. em 18/08/2017).
Deste último julgado, impede transcrever a elucidativa
passagem:
Quanto ao valor reparatório, registre-se que este não está
limitado pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e ARE
766.618-SP, com repercussão geral, que tratou da
reparação de danos materiais. Nesta medida, embora a
lei não estabeleça os parâmetros para fixação da
reparação dos danos morais, impõe-se observar critérios
de razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a
arbitrá-lo de forma moderada, sem que seja irrisório a
ponto de não desestimular o ofensor, e nem que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005497-74.2020.8.26.0002 - Voto no 41216
7
excessivo
a
ponto
de
configurar
instrumento
de
enriquecimento sem causa. (STJ, 1a Turma, REsp
785.835-DF, Rel. Min. Luiz Fux, unânime, j. 13.03.07).
No que diz respeito ao quantum indenizatório, impende
considerar que dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável
em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é
apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de
atenuar o sofrimento.
Assim, diante da pujança econômica da ré e a natureza
dos fatos narrados, entende-se admissível a majoração da indenização
arbitrada na origem, de cinco para dez mil reais, valor que bem atinge os
objetivos previstos para o instituto, sem que se possa cogitar, por outro lado,
o enriquecimento sem causa. Os critérios para atualização e correção da
indenização não foram alvo de insurgência e nem denotam ilegalidade.
De se destacar, por fim, que irrelevantes os efeitos da
pandemia da COVID-19 para fins de reparação dos danos causados, na
ausência de previsão legal neste sentido, além de abranger matéria ora
relegada à fase de cumprimento.
Pela manutenção do julgado, fica, ainda, majorada a
honorária sucumbencial para quinze por cento da condenação, na forma do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que
não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à
solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005497-74.2020.8.26.0002 - Voto no 41216
8
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso
autora e nega-se provimento ao recurso da ré.
SERGIO GOMES
Relator